Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante existência de fato novo visto que, no decorrer do prazo recursal, o STF formou maioria para decidir a ADI 7265, estabelecendo cinco requisitos cumulativos e obrigatórios para a concessão de tratamento fora do rol da ANS. Assim, aduz que o acórdão é omisso em face daquela decisão, visto que não atendidos dois daqueles requisitos estabelecidos pelo STF, uma vez que há diversas alternativas terapêuticas e que o CONITEC recomendou a não incorporação do Ocrelizumabe, o que milita em desfavor da comprovação da eficácia. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar eventual omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Contudo, a decisão do STF mencionada pela parte embargante foi proferida em 18/10/2025, enquanto o julgamento colegiado desta E. Turma Recursal nos presentes aconteceu em momento anterior, de modo que inexiste omissão em face de decisão que sequer existia naquela ocasião. Contudo, não há óbice para a análise de eventual violação do Acórdão a precedente de efeito vinculante.
6. Por ocasião do julgamento no dia 18/10/2025 na ADI 7265 o STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando as seguintes teses: “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
7. Na hipótese, a concessão do medicamento pleiteado está em conformidade com os requisitos indicados pelo STF. Não obstante a tese da parte embargante de violação aos requisitos III e IV acima indicados, constata-se que aquelas condições foram devidamente atendidas na situação em apreço, conforme elencado no acórdão, nos seguintes termos: “8. (...) Ademais, não há substituto terapêutico para o pedido em apreço, eis que a parte autora constatou ser portadora de JC vírus, de modo que a continuidade do uso de “Natalizumabe” (medicamento que utilizava desde o ano de 2016) poderá causar LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), uma doença incurável que pode deixar a pessoa cega, tetraplégica ou até mesmo levar rapidamente à morte. Desse modo, há necessidade de troca do Natalizumabe pelo Ocrelizumabe para impedir a evolução da esclerose múltipla sem aumentar o risco de desenvolver LEMP. Assim, ainda que o relatório do Conitec emitido em 2019 (ID 71214427) não indique uma diferença estatisticamente significante quanto à comparação da eficácia entre o Ocrelizumabe e o Natalizumabe, reitera-se que a parte autora não pode continuar o tratamento com Natalizumabe pelo risco de desenvolver LEMP, de modo que o Ocrelizumabe é o substituto terapêutico adequado ao caso concreto, em conformidade com a recomendação técnica de órgão do Reino Unido, bem como laudo do Natjus em demanda judicial semelhante de paciente com esclerose múltipla (inclusive na sua forma remitente-recorrente) e soropositividade para o JC vírus (ID 71214432)”.
8. Enfim, constata-se que foram preenchidos os requisitos elencados naquela decisão do STF, de modo que ausente razões para o sobrestamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.